Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703225-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: PAULO LUIZ DA SILVA NUNES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valor Gestão de Ativos, Cobranças e Serviços Ltda. em face da r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0703529-64.2021.8.07.0006, rejeitou o pedido de penhora de 10% dos proventos de aposentadoria do Executado, nos seguintes termos: “O exequente pretende que seja determinada a penhora dos proventos de aposentadoria do executado no percentual de 10% (dez por cento). O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Nesse sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 833, IV, CPC. PENHORA DE 10% DO VALOR DO SALÁRIO. INFRUTÍFERA LOCALIZAÇÃO DOS BENS. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. ARTIGO 833, §2o DO CPC. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA, DE QUALQUER ORIGEM. PERCEPÇÃO DE RENDIMENTOS SUPERIOR À 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR MAIORIA. 1 - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu a penhora de parte do salário da agravada. Em suas razões, o Agravante alega que foi infrutífera a localização de bens, requerendo a penhora como última forma de satisfação do crédito. Argui também da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais, conforme artigo 833, inciso IV do CPC. Salienta, também, que, até 10% do salário não acarretará em prejuízos para a agravada. 2 - O artigo 833, inciso IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução 3 - toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. 4 - por não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição da devedora superiores a cinquenta salários mínimos, não há falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de remuneração mensal. 5 - Recurso conhecido e não provido, por maioria. (Acórdão 1326431, 07289674720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado: ROBERTO FREITAS 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, no caso, a retenção do pagamento, por não se tratar de débito de natureza alimentar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de verba salarial. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão na forma do art. 921, inciso III do CPC. Em suma, o Agravante defende a possibilidade de se penhorar parte da remuneração do Agravado, conforme jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. Salienta que a regra da impenhorabilidade não é absoluta e há possibilidade de serem penhorados 30% das verbas de natureza alimentar, assegurando o mínimo existencial ao devedor. Assevera, ainda, que o STJ entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação decorrente de pensão alimentícia. Expõe que o Agravado aufere rendimento mensal líquido acima da média nacional e tem condições de pagar a dívida executada sem lhe afetar a dignidade. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 10% dos proventos de aposentadoria do Agravado. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja confirmada a penhora de parte da verba de natureza salarial. Preparo comprovado – Id. 32416888. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). No caso concreto, trata-se de execução de título extrajudicial (cheque) no valor de R$ 10.532,60. Verifica-se que há evidências da capacidade econômica do Agravado, pois, ao que tudo indica, é aposentado da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e percebe a remuneração mensal líquida de aproximadamente R$ 5.498,36 (cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos). Por assim ser, no caso em particular e de forma inicial, considero que a penhora de parte dos rendimentos líquidos do Agravado não o impedirá de viver com dignidade. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal líquida do Agravado (proventos de aposentadoria), por ser medida que além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, porquanto não afeta a sobrevivência digna e permite a quitação da dívida executada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos mensais do Agravado, até a quitação da dívida. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora